Tribunal: TJBA
Processo: 8026853-21.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026853-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MILENA SALES SANTOS Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO QUE RECONHECE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da causa. 2. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à nulidade do ato administrativo desprovido de motivação técnica idônea e em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. Inexistência de omissão quanto ao enfrentamento dos fundamentos jurídicos suscitados, inclusive à luz da jurisprudência do STF (Tema 485 e ADC 41), que condiciona a validade da heteroidentificação à observância dos direitos fundamentais. 4. A pretensão de prequestionamento, desacompanhada da presença de vício decisório, não justifica o provimento dos embargos. 5. Recurso manifestamente protelatório. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível n.º 8026853-21.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada MILENA SALES SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25